Tribunal: STF
Processo: ARE 1372644
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (ART. 65 DO DECRETO-LEI 3.688/1941). CRIME CONTRA A LIBERDADE PESSOAL. AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). INCIDÊNCIA DA LEI 11.340/2006. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA DEFESA.PRELIMINARES.(I) NÃO APRECIAÇÃO DO LAUDO PERICIAL REALIZADO PELO INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS. NÃO ACOLHIMENTO. JUÍZO A QUO QUE FUNDAMENTOU A SENTENÇA CONDENATÓRIA NA TOTALIDADE DE PROVAS PRODUZIDAS AO LONGO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. LAUDO PERICIAL QUE CONSTITUI PROVA COMPLEMENTAR AOS DOCUMENTOS COLACIONADOS AO INQUÉRITO POLICIAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO (CPP, ART. 155).



    (II) LAUDO PERICIAL QUE NÃO SERVIU AO RECONHECIMENTO DA AUTENTICIDADE DAS MENSAGENS. DESPROVIMENTO. PERÍCIA QUE AVALIOU O APARELHO CELULAR DA VÍTIMA E REALIZOU A EXTRAÇÃO DAS MENSAGENS TROCADAS ENTRE OS INTERLOCUTORES, EMITINDO O RESPECTIVO RELATÓRIO. MERA COMPARAÇÃO ENTRE OS DOCUMENTOS QUE PERMITE A CONSTATAÇÃO DE COMPATIBILIDADE E FIDEDIGNIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA AFIRMAÇÃO EXPRESSA.IRREGULARIDADES TÉCNICAS QUE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA QUESTIONAR A AUTENTICIDADE DAS PROVAS. ÔNUS DA DEFESA QUE NÃO FOI SUPRIDO (CPP, ART. 156).



    (III) VIOLAÇÃO À INTIMIDADE, À VIDA PRIVADA, À HONRA E ÀIMAGEM DO APELANTE. INEXISTÊNCIA. PROVAS ENTREGUES POR UMA DAS PARTES INTERLOCUTORAS. POSSIBILIDADE.PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL.



    (IV) OFENSA AO DEVER DE MOTIVAÇÃO JUDICIAL (CF, ART. 93, IX). INVIABILIDADE. MAGISTRADO A QUO QUE FUNDAMENTOU A SENTENÇA CONDENATÓRIA DE FORMA EXTENSIVA E IDÔNEA, SELECIONANDO DO LONGO ACERVO PROBATÓRIO OS TRECHOS PERTINENTES À FUNDAMENTAÇÃO. 



    (V) FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE SE UTILIZOU DE FATOS PERTENCENTES A OUTRO PROCESSO.DESCABIMENTO. MERA MENÇÃO, NA SENTENÇA, A EPISÓDIO RELATADO PELA VÍTIMA EM AUDIÊNCIA JUDICIAL E PERTENCENTE A OUTRO PROCESSO. FATO QUE NÃO FOI RELEVANTE À FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO A QUO. PRELIMINAR REJEITADA.



    MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AGENTE QUE PERTURBOU A VÍTIMA DURANTE MESES POR MENSAGENS, LIGAÇÕES E PRESENCIALMENTE, QUESTIONANDO-A SOBRE A SUA VIDA SOCIAL E AMOROSA, PROFERINDO INSULTOS, E DEGRADANDO O SEU COMPORTAMENTO. VIOLAÇÃO DA INTIMIDADE DA VÍTIMA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. CONDUTA PRATICADA COM ACINTE. MENSAGENS ENVIADAS COM O INTUITO DE CONSTRANGER E HUMILHAR A VÍTIMA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA NA FORMA DO ART. 7º, II, DA LEI 11.340/2006. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA MANTIDA.



    PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. DESNECESSIDADE DE ABORDAGEM ESPECÍFICA DOS DISPOSITIVOS DE LEI INVOCADOS. SOLUÇÃO JURÍDICA SUFICIENTEMENTES FUNDAMENTADA.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X, XII, XXXV, LV, LVI, LVII; 93, inciso IX; e 227, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente